Tribunal: TJSP
Processo: 0003183-72.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto qualificado tentado – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida – Insurgência ministerial quanto ao reconhecimento da figura privilegiada – Afastamento de rigor – Privilégio do § 2o, do artigo 155 do Código Penal descabido, diante das circunstâncias do caso.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Ausência de circunstância

Ementa:
Furto qualificado tentado – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida – Insurgência ministerial quanto ao reconhecimento da figura privilegiada – Afastamento de rigor – Privilégio do § 2o, do artigo 155 do Código Penal descabido, diante das circunstâncias do caso.
Princípio da insignificância – Furto – Inviabilidade jurídica do reconhecimento – Ausência de circunstância excepcional de preenchimento dos requisitos cumulativos.
Crime impossível – Inocorrência – Delito de furto obstado unicamente em razão da intervenção de seguranças do estabelecimento vítima – Elementos do crime presentes sob o prisma das circunstâncias e peculiaridades do episódio.
Corrupção de menores – Bem jurídico tutelado por norma penal incriminadora que abrange a integralidade do processo de formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir tanto o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional – Crime formal – Condenação que se impõe.
Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Admissibilidade.

Apelo ministerial provido, enquanto desprovido os defensórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003183-72.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes/apelados
PAULA RODRIGUES DE ANDRADE e ROSENILDA PEREIRA AMORIM, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos defensivos e deram provimento ao recurso ministerial para condenar
PAULA RODRIGUES DE ANDRADE e ROSENILDA PEREIRA DE AMORIM,
por infração aos artigos 155, § 4o, inciso IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal e 244-
B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Estatuto Repressivo, às penas de 01 ano
e 02 meses de reclusão e 03 dias-multa, no piso, substituída a reprimenda privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos moldes anteriormente expostos, fixado o
regime aberto para o caso de descumprimento injustificado da pena alternativa. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no 17.487 (1)
Apelantes/apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
PAULA RODRIGUES DE ANDRADE e ROSENILDA PEREIRA DE AMORIM
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara
Magistrada: Adriana Albergueti Albano
Furto qualificado tentado
Conjunto probatório coeso e
harmônico Condenação mantida Insurgência ministerial quanto
ao reconhecimento da figura privilegiada Afastamento de rigor
Privilégio do § 2o, do artigo 155 do Código Penal descabido,
diante das circunstâncias do caso.
Princípio da insignificância Furto Inviabilidade jurídica do
reconhecimento
Ausência de circunstância excepcional de
preenchimento dos requisitos cumulativos.
Crime impossível
Inocorrência
Delito de furto obstado
unicamente em razão da intervenção de seguranças do
estabelecimento vítima Elementos do crime presentes sob o
prisma das circunstâncias e peculiaridades do episódio.
Corrupção de menores Bem jurídico tutelado por norma penal
incriminadora que abrange a integralidade do processo de
formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir
tanto o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional
Crime formal Condenação que se impõe.
Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos
Circunstâncias judiciais
favoráveis Admissibilidade.
Apelo ministerial provido, enquanto desprovido os defensórios.
A r. sentença de fls. 237/42, do d. juízo de direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação, condenando Paula Rodrigues de
Andrade e Rosenilda Pereira de Amorim por infração ao artigo 155, §§ 2o e 4o,
inciso IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal, ao pagamento de 03 dias-multa,
no piso, absolvidas as rés do delito do art. 244-B da Lei no 8.069/90, com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Recorrem as partes.
O
Ministério
Público
quer
a
condenação
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
3
sentenciadas também pela corrupção de menores, nos termos da denúncia e,
ainda, o afastamento da figura do furto privilegiado e, consequentemente, da
condenação a pena exclusiva de multa (fls. 246/51).
Já as condenadas pedem a absolvição por atipicidade
da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância ou o
reconhecimento da impossibilidade do crime (fls. 267/74).
Os recursos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do apelo ministerial e desprovimento dos defensórios (fls. 346/52).
É o relatório.
Merece acolhida o pleito acusatório tão só, como se
verá adiante.
A materialidade delitiva restou indisputada, vinda
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva (flagrante -
fls. 03/4, b.o. - fls. 15/8, auto de exibição/apreensão/entrega - fl. 19) e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia.
Na fase inquisitiva, as acusadas admitiram a prática
delitiva. Contaram que estavam na companhia da adolescente Ana Beatriz, no
interior do Hipermercado Extra, quando resolveram pegar alguns produtos,
colocando-os nas bolsas que traziam consigo. Na sequência, foram detidas no
estacionamento, pelos funcionários do estabelecimento (fls. 13/4). Em juízo,
tornaram-se revéis (fl. 234).
De
outra
parte,
os
representantes
da
vítima
confirmaram a ocorrência do furto e a abordagem das rés e da adolescente, em
poder da res furtiva (fls. 07, 09/10 e mídia).
E nem há que se falar em eventual reconhecimento do
crime de bagatela.
A aplicação singela do princípio da insignificância sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
4
prisma do valor ínfimo da subtração, sem que se atente com maior acuidade para
os elementos que compõem o delito, pode incentivar a prática de crimes de forma
reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
O que se deve analisar é a conduta delitiva em sua
integralidade, de modo a se verificar com maior acuidade a subsunção do fato
descrito à norma penal, cumprindo verificar, no pertinente, não só o valor da
coisa, mas, também a ofensividade ao bem jurídico tutelado e a relevância social
da conduta, que se afigura relevante, em função das circunstâncias do delito, a
envolver estabelecimento comercial, com possibilidade de repasse dos prejuízos
por furtos ao consumidor.
Ressalte-se, ainda, que a legislação pátria não
contempla o mencionado princípio e que o pequeno valor da res furtiva, de
acordo com as normas previstas no Código Penal, a rigor não configura causa
excludente da tipicidade da conduta.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial (STF - HC
131618, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe 13.05.2016; STF - HC 108403, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 05.02.2013; STJ AgRg no AREsp 1023954/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 24.02.2017; STJ - HC 221834, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, j. 13.03.2012).
E não se vislumbra, nem remotamente, a hipótese do
crime impossível, pois o simples fato de as acusadas terem sido observadas por
funcionário do estabelecimento comercial, de maneira nenhuma, tornou o crime
absolutamente inviável, tanto que percorrido o “iter criminis” sem interrupção.
Não se pode asseverar, por qualquer meio de
segurança de que disponha o estabelecimento comercial, que impossível a
perpetração do delito, mas tão só que dificultada a ação de ladravazes.
No respeitante, entendimento sumulado pela Instância
Especial (Súmula 567).
Em igual sentido, precedentes desta Casa de Justiça:
“(...) Também não merece guarida a tese de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
5
impossível. Os pressupostos específicos - inidoneidade do meio ou
absoluta impropriedade do objeto não dialogam com a hipótese. Em
particular, o fato do funcionário do estabelecimento ter presenciado,
à distância, a subtração, não autoriza concluir que estaria
obstaculizado o furto desde o início; ao revés, o réu conseguiu
assenhorear-se da res, sendo capturado já além dos limites do
depósito vulnerado. Fosse mais discreto e mais ágil, conseguiria se
assenhorar dos produtos almejados. Aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre a
questão, e o posicionamento não destoou do ora esposado,
conforme aresto abaixo colacionado: (...) (HC 208.958/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02.08.2011,
DJe 17.08.2011). (Apelação no 0001523-77.2013.8.26.0362, Rel.
Marcelo Gordo, 12a Câmara, j. 21.06.2017);
“Apelação Criminal. Furto tentado. Crime impossível.
Ineficácia absoluta do meio. Não se verifica a hipótese do artigo 17
do Código Penal quando o meio empregado para a execução do
ilícito não se mostra absolutamente inapto para a consumação do
furto.” (Apelação no 0011435-35.2015.8.26.0037, Rel. Des. Sérgio
Mazina Martins, 2a Câmara Criminal, j. 20.02.2017).
Destarte, bem configurado o crime imputado às
acusadas, consubstanciando-se, a pretensão absolutória, mero exercício do
amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Indubitável, também, a caracterização do delito do art.
244-B da Lei 8.069/90, eis que as ora apelantes agiram na companhia da
adolescente Ana Beatriz Carvalho de Jesus, que contava 16 anos de idade à
época dos fatos (fl. 11).
Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante
a existência de um episódio prévio de depravação do menor. Basta a exposição a
perigo do bem jurídico aqui tutelado: a inocência e integridade moral do
adolescente.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no
sentido de ser despicienda a inocência moral do sujeito passivo, pois o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora abrange a integralidade do
processo de formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir tanto
o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional (no segundo caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
6
conduta do adulto implicaria a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado).
Neste sentido: STJ, 5.f T., REsp 1.031.617/DFj. 29.05.2008, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 04.08.2008; STJ - HC: 144181 DF 2009/0152925-1, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009; REsp 1160429/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, STJ, julgado em
02/03/2010, DJe 29/03/2010.
Inclusive, para dirimir qualquer dúvida neste sentido, a
Súmula no 500 do STJ consolida tal entendimento:
Súmula no 500: A configuração do crime do art. 244-B
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal. (Publicada no DJe
de 28/10/2013).
Assim sendo, pela análise do caso concreto e com
supedâneo na doutrina e na jurisprudência mencionadas, de rigor a condenação
das rés também por este delito, como pede o “Parquet”, mas em concurso formal
com o delito de furto, porque mediante uma só ação as rés praticaram crimes
distintos.
Passa-se, então, ao cômputo das penas, contra o que
também se insurge o órgão ministerial.
Fixadas as bases no mínimo legal, inalterada na
segunda fase de individualização, incidiu, na fase derradeira, o privilégio do § 2o
do artigo 155 do Código Penal, com imposição de multa tão só, no importe de 10
dias-multa, no mínimo.
Por fim, pelo conatus, aplicou-se a redução de 2/3,
findando as reprimendas em 03 dias-multa, no piso, para cada uma das
acusadas.
Todavia, merece guarida o pedido acusatório, para que
sejam as penas dosadas com maior rigor.
É que não obstante o teor da Súmula 511 do STJ, de
serem sopesados aqui os apontamentos negativos das acusadas (fls. 103/4 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
7
112), o valor da “res” (R$ 466,60) e o envolvimento de adolescente no crime, a
par da reprovabilidade da conduta, tudo a não recomendar a incidência do
privilégio, na espécie.
No respeitante, o entendimento desta Corte, a exemplo
dos julgados que seguem:
“FURTO
QUALIFICADO
-
Absolvição
por
insuficiência
probatória - Impossibilidade - Versão exculpatória contrariada
pela idônea palavra da vítima - Delação de corréu que assume
sua parte de culpabilidade na ação delituosa - Eficácia -
Privilégio Inaplicabilidade - Ausência de requisito objetivo -
Manutenção das penas, regime prisional e substituição por
restritivas de direitos para um dos réus - Recursos
desprovidos. (...) o laudo de avaliação constatou que a 'res
furtiva' totalizava quantia superior à do salário mínimo vigente à
época do delito, que era de R$ 622,00 (laudo de fls. 18/20).
Desse modo, um dos requisitos objetivos para a concessão do
privilégio
não
se
encontra
presente.”
(Apelação
no
0000031-45.2013.8.26.0396, Rel. Des. Renê Ricupero, j.
20.03.2014);
“O réu foi condenado por infração ao artigo 155, § 1o do
Código Penal. (...) Soma-se a isto o fato de que a aplicação do
privilégio não é uma imposição da lei, e sim, uma faculdade
conferida ao juiz, que deve analisar a conveniência de sua
aplicação em cada caso concreto (...). Desta feita, temos que
para a concessão do privilégio, não basta somente a
primariedade e valor da res furtiva, sendo necessária ainda a
análise da repercussão no patrimônio da vítima e do desvalor
social da conduta, para que sua concessão não incentive a
reiteração dos delitos de pequena monta, a fim de coibir a
desestrutura
da
ordem
social.”
(Apelação
0000981-57.2011.8.26.0062, Rel. Designado Des. Edison
Brandão, j. 06.08.2013).
Assim, fixadas as bases no mínimo, parte-se de 02
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na sequência, pela tentativa, houve a benévola
redução de 2/3, que fica mantida, diante da ausência de inconformismo ministerial
no pertinente, alcançando-se 08 meses de reclusão e 03 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003183-72.2017.8.26.0037 -Voto no
8
Quanto à corrupção, fixa-se a base no mínimo, em 01
ano de reclusão, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.
Em face do concurso formal de infrações, ora
reconhecido, incide o acréscimo de 1/6 sobre a pena mais grave no caso, a da
corrupção de menores (01 ano de reclusão) , perfazendo as finais de 01 ano e
02 meses de reclusão e 03 dias-multa, no piso, para cada uma das acusadas.
Primárias, fazem jus à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no importe de 01 salário mínimo.
Estabelece-se o regime aberto para a hipótese de
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos.
Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos
defensivos e dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar PAULA
RODRIGUES DE ANDRADE e ROSENILDA PEREIRA DE AMORIM, por infração
aos artigos 155, § 4o, inciso IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal e 244-B, da
Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Estatuto Repressivo, às penas de 01 ano
e 02 meses de reclusão e 03 dias-multa, no piso, substituída a reprimenda
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes anteriormente
expostos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento injustificado da
pena alternativa.
Comunique-se, com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator